Tribunal: TJSP
Processo: 1003763-74.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamentos e insumos – Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública – Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou exclusivamente formais – Comprovação dos

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento de medicamentos e insumos – Competência concorrente da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública – Obrigatoriedade de fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população, de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica, independentemente de eventuais óbices orçamentários ou exclusivamente formais – Comprovação dos requisitos necessários à concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema no 106 do STJ) – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Artigos 196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da Constituição Estadual – Reexame necessário e recurso voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003763-74.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada LYDIA
CALANDRIN ANESIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003763-74.2019.8.26.0309 - Voto no 19.244
2
VOTO No 19.244
APELAÇÃO CÍVEL No 1003763-74.2019.8.26.0309 JUNDIAÍ
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
RECORRENTE: JUÍZO “EX-OFFICIO”
APELADA: LYDIA CALANDRIN ANESIO
Juiz de 1a Instância: Gustavo Pisarewski Moisés
OBRIGAÇÃO DE FAZER Fornecimento de medicamentos e
insumos
Competência concorrente da União, Estados e
Municípios para cuidar da saúde pública – Obrigatoriedade de
fornecer medicamentos e/ou insumos e tratamentos à população,
de forma regular e constante, nos termos da prescrição médica,
independentemente de eventuais óbices orçamentários ou
exclusivamente formais Comprovação dos requisitos necessários
à concessão de medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS (Tema no 106 do STJ) Princípio da reserva
do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde
Artigos 196 da Constituição Federal e artigos 219, 220 e 223 da
Constituição Estadual Reexame necessário e recurso voluntário
não providos.
Vistos.
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada,
proposta por Lydia Calandrin Anesio em face do Município de Jundiaí a fim de obter
provimento jurisdicional que determine à ré o fornecimento dos medicamentos: Pradaxa
(Dabigatrana) 110 mg., Ancoron 200 mg., Rosuvastatina 10 mg., Jardiance 25 mg.,
Colecalciferol 7000 UI, Harpagophytum (Permear) 300 mg., Ferro palomaltose (Endofer)
100mg., Citaloporan 20 mg. e tiras reagentes para controle de glicemia (Accu Chek), pois é
portadora de Hipertensão Arterial (CID 10 I10), Diabetes Mellitus (CID 10 E11),
Dislepdemia (CID 10 E78) e Fibrilação Arterial Crónica (CID 10 I48), cuja aquisição é
incompatível com sua situação financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003763-74.2019.8.26.0309 - Voto no 19.244
3
Deferida a liminar, limitada aos medicamentos especificados
na inicial (f. 83/119), sobreveio a r. sentença de f. 184/225, que julgou procedente a ação
para tornar definitiva a tutela de urgência e condenar o réu ao cumprimento da obrigação
de fazer, consistente no imediato fornecimento dos insumos e da medicação prescritos e
ministrados à autora e especificados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e
bloqueio de verbas públicas. Condenou ainda, a ré, no pagamento das custas processuais e
honorários do patrono da autora em R$ 2.000,00.
Reexame necessário e apelo voluntário da Fazenda do
Município, que busca a reforma. Sustenta, em síntese, o desatendimento aos critérios
fixados pelo STJ, quanto ao Tema no 106, maltrato à isonomia e equidade, maltrato ao
Federalismo, às disposições orçamentárias, à política pública de saúde e o regime jurídico
constitucional que disciplina o Sistema Público de Saúde. Impugna, ainda, a imposição da
multa e a ameaça de bloqueio, alternativamente requer a diminuição do valor arbitrado. Por
fim, prequestiona as seguintes matérias: Constituição Federal: artigos 5o, caput e inc. LV,
18, caput, 100, 165, § 5o, 167, I e II, 196 e 198; Tema no 793 da Repercussão Geral, do
STF; artigos 219, 221 e 884 do Código Civil; artigos 408, 412, 461, § 4o e 537, do Código
de Processo Civil, Lei no 8080/90, especialmente artigos 8o e 9o.
Sem resposta, subiram os autos.
É o relatório.
De início, ressalte-se que, ajuizada a ação em 07/03/2019, são
aplicáveis ao caso concreto as teses fixadas no julgamento do REsp 1.657.156 (Tema no
106), DJe 04/05/2018, representativo de controvérsia, que determinam:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003763-74.2019.8.26.0309 - Voto no 19.244
4
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos
autorizados pela agência.”
No caso concreto, a comprovação do primeiro requisito
(“Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS”) se encontra no documento médico de f. 60/61. O segundo requisito (“incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito”), por sua vez, está
demonstrado pela documentação f. 45, que dá conta de que a situação de hipossuficiência
da autora autorizava sua representação pela Defensoria Pública.
Por fim, constata-se a presença do terceiro requisito
(“existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência”) em consulta realizada ao site http://portal.anvisa.gov.br/medicamentos/consultas,
que informa a existência de cadastro de todos os medicamentos solicitados.
Presentes, portanto, os requisitos necessários à concessão de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, há, ainda, demonstração
suficiente de que a autora é portadora da enfermidade descrita na inicial, que exige
tratamento urgente sob pena de risco à sua saúde e, até mesmo, à sua vida.
Nesse sentido, os documentos de f. 59/61 comprovam a
necessidade dos medicamentos aqui discutidos, que, de resto, não é afastada pelos
argumentos apresentados com a contestação.
Ausente, portanto, impugnação específica quanto ao quadro
de saúde da autora e às peculiaridades do tratamento prescrito, não há que se falar em
ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito invocado.
De resto, quanto aos demais argumentos da autoridade
impetrada, ressalte-se que ENRICO TULLIO LIEBMAN já definia que “no tempo que flui
enquanto se espera para poder iniciar o processo, ou enquanto este se realiza, pode acontecer que
os meios necessários a ele (isto é, as provas e os bens) fiquem expostos ao perigo de desaparecer
ou de, por alguma outra forma, serem subtraídos à disponibilidade da Justiça; ou, mais
genericamente, pode acontecer que o direito cujo reconhecimento se pede esteja ameaçado de um
prejuízo iminente e irreparável. Nesses casos, à parte interessada é permitido pedir aos órgãos
jurisdicionais que conservem e ponham a salvo as provas ou os bens, ou eliminem por outra forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003763-74.2019.8.26.0309 - Voto no 19.244
5
aquela ameaça, de modo a assegurar que o processo possa conduzir a um resultado útil.”
(Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 216, Ed. Forense, 1984).
Alcança-se, destarte, não estar o Poder Público exercendo um
de seus misteres mais elevados, a preservação da saúde e da vida dos cidadãos.
Cabe ao Poder Público o dever de fornecer, gratuitamente, e
de forma contínua, os meios necessários para o tratamento médico indicado pelos
profissionais da saúde, o que não pode ser obstado por distribuição administrativa de
atribuições e obriga, solidariamente, cada uma das pessoas jurídicas de direito público que
integram a Federação, viabilizando que a demanda se processe, sem distinção, em face de
cada uma delas.
O artigo 196 da atual Carta Magna preceitua ser a saúde
dever do Estado, a quem incumbe o dever de garanti-la, através de políticas sociais e
econômicas, assegurando o acesso universal aos serviços destinados à recuperação ou
assistência daqueles que dele dependam, disposição que também existe na Carta Paulista
em vigor.
O direito à saúde foi constitucionalmente assegurado a todos,
não se qualificando como programáticas as normas constitucionais que o asseguram,
máxime diante das disposições das Leis 8.090/90 e 9.313/96.
As obrigações na área da saúde são partilhadas pela União,
pelos Estados membros, pelos Municípios e pelo Distrito Federal, como se conclui do
exame do artigo 198, da Carta Magna que instituiu o Sistema Único de Saúde (SUS)
assentando a solidariedade entre as Pessoas Políticas no custeio e gerenciamento do
sistema. Nessa trilha, ressalte-se a jurisprudência recentemente reiterada pelo C. Supremo
Tribunal Feferal no julgamento do RE n.o 855.178 RG/SE (Tema no 793), rel. MIN. LUIZ
FUX, em que firmada tese a seguinte tese:
“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados,
podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou
isoladamente.”
Isso demonstra que a obrigatoriedade de fornecer os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003763-74.2019.8.26.0309 - Voto no 19.244
6
medicamentos em questão, submete-se, quanto ao cumprimento, a um dos pilares
constitucionais erigido a direito fundamental: a garantia do acesso à saúde.
Tratando-se de direito fundamental, a despesa é obrigatória, e
não facultativa, competindo igualmente à União, aos Estados Membros, e aos Municípios
disciplinar suas receitas para o cabal cumprimento da obrigação.
Nessa trilha da orientação deste julgado, já decidiu o STF no
RE n.o 273.834, rel. MIN. CELSO DE MELLO, por v. aresto, com a seguinte ementa:
“O direito à saúde além de qualificar-se como direito
fundamental que assiste a todas as pessoas representa
conseqüência constitucional indissociável do direito à
vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera
institucional de sua atuação no plano da organização
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao
problema da saúde da população, sob pena de incidir,
ainda que por omissão, em censurável comportamento
inconstitucional.
O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve
velar, de maneira responsável, o Poder Público (Federal,
Estadual ou Municipal), a quem incumbe formular e
implementar políticas sociais e econômicas que visem a
garantir a plena consecução dos objetivos proclamados
no art. 196 da Constituição da República.”
Outro não é o sentir do STJ, em v. aresto no Agrava Interno
no REsp no 1553112/CE, j. 16/02/2017, rel. MIN. GURGEL DE FARIA:
“1.
Preliminar
de
desrespeito
ao
princípio
da
colegialidade afastada, porquanto o art. 557, caput, do
Código de Processo Civil de 1973 autorizava o relator a
julgar monocraticamente o recurso especial, nas hipóteses
ali descritas, comando previsto agora no art. 932 do
CPC/2015, c/c o art. 255, I, II e III, do RISTJ.
2. O Estado (as três esferas de Governo) tem o dever de
assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, os direitos
à dignidade humana, à vida e à saúde, conforme
inteligência dos arts. 1o, 5o, caput, 6o, 196 e 198, I, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003763-74.2019.8.26.0309 - Voto no 19.244
7
Constituição da República.
3. A ausência de previsão do medicamento em protocolos
clínicos de diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde
não tem o condão de eximir os entes federados do dever
imposto pela ordem constitucional, porquanto não se pode
admitir que regras burocráticas, previstas em portarias ou
normas de inferior hierarquia, prevaleçam sobre direitos
fundamentais do cidadão.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem evidenciou a
necessidade e adequação do fármaco pleiteado para o
tratamento da patologia da paciente, acentuando que o
produto, apesar de não incorporado à lista do SUS, já se
encontra registrado na ANVISA.
5. A inversão do julgado demandaria a análise do
conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
6. A intervenção do Judiciário na implementação de
políticas públicas, notadamente para garantir a prestação
de direitos sociais, como a saúde, não viola o princípio da
separação de poderes.
7. Agravo interno a que se nega provimento.”
Em igual sentido, vv. acórdãos deste E. Tribunal, na
Apelação Cível n.o 1000220-93.2017.8.26.0160, rel. DES. COIMBRA SCHMIDT, j.
18.05.18; Apelação Cível n.o o 1027102-61.2016.8.26.0602, rel. DES. JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA, j. 06.02.18; Apelação Cível no 1054517-17.2016.8.26.0053,
DES. REL. J. M. RIBEIRO DE PAULA, j. 19.12.17; Apelação Cível no
1002812-41.2016.8.26.0453, Rel. DES. VICENTE DE ABREU AMADEI, j. 25.06.18,
cuja ementa tem o seguinte teor:
“APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer
Pessoa
hipossuficiente e portadora de “Doença Psicótica” (CID
10:F20) - Medicamento prescrito por médico (Aripripazol 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003763-74.2019.8.26.0309 - Voto no 19.244
8
mg)
- Obrigação do Estado e do Município - Direito fundamental
ao fornecimento gratuito de medicamento - Aplicação dos
arts. 1o, III, e 6o da CF - Princípios da isonomia e da
tripartição de funções estatais não violados - Falta de
padronização dos bens pretendidos, limitação orçamentária
e teoria da reserva do possível
Teses afastadas -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.
Havendo direito subjetivo fundamental violado, não há
ofensa aos princípios da isonomia, da tripartição de funções
estatais e da discricionariedade da Administração, e, no
quadro da tutela do mínimo existencial, não se justifica
inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de
falta de padronização ou de inclusão dos bens em lista
oficial, de limitações orçamentárias e de aplicação da teoria
da reserva do possível.”
Por este mesmo motivo, atos administrativos que visem inibir
a eficácia da norma constitucional que determina o fornecimento de medicamentos ou
insumos à população ou o pleno acesso aos procedimentos médicos carecem de
fundamento constitucional. Os protocolos e convenções limitando a distribuição de
remédios à população são ineficazes na medida em que tornam inviável a efetivação da
norma constitucional.
Não
obstante,
cuidando-se
de
serviço
universal
e
indispensável não há que se falar em limitação orçamentária.
Nesse sentido são os julgados deste Egrégio Tribunal:
“FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. Autora é portadora de demência e necessita
dos medicamentos, insumos e fraldas, conforme prescrição
médica. Indisponibilidade do direito à saúde. Art. 196 da
Constituição Federal, norma de eficácia imediata. Prova
inequívoca da necessidade dos medicamentos. Ausência de
padronização que não tem o condão de restringir o direito
material tutelado. Tutela jurisdicional que não interfere na
discricionariedade da Administração Pública. Garantia do
fornecimento do medicamento que não empresta, em
absoluto, caráter de imposição do Judiciário ao Executivo,
mas envolve, sim, o cumprimento exato dos preceitos
constitucionais e o disposto na Lei n. 8.080/90. Óbices
orçamentários. Irrelevância. Política pública que se
pressupõe contemplada nas leis orçamentárias. Princípio da
Reserva do Possível que não pode se sobrepor aos direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003763-74.2019.8.26.0309 - Voto no 19.244
9
fundamentais. A saúde constitui direito público subjetivo do
cidadão e dever do Estado. Precedentes.” (Apelação Cível no
0000007-86.2015.8.26.0512, 2a Câmara de Direito Público, j.
22.06.18, Des. Rel. Carlos Augusto Pedrassi)
“APELAÇÃO.
REEXAME
NECESSÁRIO.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de medicamentos.
Necessidade do fármaco atestada por profissional habilitado.
Prova
de
hipossuficiência.
Imprescindibilidade
do
provimento jurisdicional efetivamente demonstrada. Interesse
público assinalado pelo art. 196 da Constituição Federal que
consiste em se prestar, a cada uma das pessoas que necessite
de amparo médico, os particulares cuidados de que precisa.
Obrigação se dá no sentido genérico e de forma solidária,
indistintamente e independente da distribuição orçamentária.
Honorários condizentes com as especificidades da causa.
Recursos
desprovidos.”
(Apelação
Cível
no
3003922-48.2013.8.26.0032, 8a Câmara de Direito Público, j.
20.05.18, Des. Rel. Bandeira Lins)
“REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE SEGURANÇA

DIREITO
CONSTITUCIONAL

PRETENSÃO
À
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
CARDÍACO

CINECORONARIOGRAFIA TE
HIPOSSUFICIÊNCIA

POSSIBILIDADE. 1. Comprovação da necessidade do exame
cardíaco, pela parte impetrante, mediante a apresentação de
indicação
médica.
2.
Impossibilidade
financeira,
demonstrada. 3. Dever do Estado, nos termos dos artigos 1o,
II, 23, II, 30, VII e 196 da CF. 4. Solidariedade dos Entes
Políticos da Federação, conforme as Súmulas n os 37 e 29
deste E. Tribunal de Justiça. 5. Inocorrência de ingerência
do Poder Judiciário na atividade administrativa do Estado,
que agiu em razão de provocação da parte interessada, com
o objetivo de reconhecer direitos e garantias constitucionais.
6. Inexistência de ofensa a princípios orçamentários, na
gestão de recursos públicos. 7. É possível a incidência da
multa
pecuniária,
para
a
hipótese
do
eventual
descumprimento de decisão judicial proferida em sede de
mandado de segurança. 8. Precedentes da jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003763-74.2019.8.26.0309 - Voto no 19.244
10
C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. 5a Câmara de
Direito Público. 9. Ordem impetrada em mandado de
segurança, concedida. 10. Sentença, ratificada, inclusive,
com relação aos encargos da condenação e os ônus
decorrentes
da
sucumbência.
11.
Recurso
oficial,
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1032297-61.2015.8.26.0602, 5a Câmara de Direito Público, j.
19/05/18, Des. Rel. Francisco Bianco).
Há de se destacar, por fim, que a presente decisão não vincula
a Administração ao fornecimento de produtos de determinada marca, nome comercial,
laboratório ou fornecedor, mas apenas ao fornecimento dos remédios elaborados a partir
dos princípios ativos prescritos.
Não é caso, ainda, de provimento do recurso para alterar o
quantum da multa diária. Destaque-se que a imposição do pagamento da multa diária, tem
por escopo obrigar os devedores a cumprir a obrigação de fazer no caso, o fornecimento
de medicamentos e insumos sendo correta a aplicação do §1o do artigo 536 e § único do
297, ambos do Código de Processo Civil. Nesse sentido, aliás, ressalte-se entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Registre-se, de logo, inexistir controvérsia no STJ quanto à
possibilidade de a imposição da multa diária (astreinte) incidir sobre o ente
público a que vinculada a autoridade impetrada. Exemplificativamente, no
RMS 43.654/GO, 2a Turma, Rel.a Min.a Assusete Magalhães, assinalou-se que:
'É possível o bloqueio de verba e a imposição de multa, com fundamento no
art. 461, §§ 4o e 5o do Código de Processo Civil, para compelir o réu a
cumprir obrigação de fazer ou não fazer, norma que o STJ tem aplicado
subsidiariamente ao mandado de segurança' (DJe 14/5/2014). Semelhante
entendimento também se encontra na decisão proferida no AgRg nos EDcl no
RMS 41.734/GO, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 24/2/2014.”
(Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.399.842/ES, Primeira Turma, j.
25/11/2014, Min. Rel. Sérgio Kukina).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003763-74.2019.8.26.0309 - Voto no 19.244
11
Tal entendimento, expedido com base no Código de Processo
Civil de 1973, permanece relevante com a entrada no novo regramento aplicável à
hipótese, de modo que a imposição de multa diária não só é possível como desejável na
hipótese vertente, que objetiva assegurar o cumprimento da decisão judicial e
consequentemente resguardar o direito à saúde.
Por fim, cumpre esclarecer que o C. STF, por maioria de
votos, confirmou a orientação no sentido da solidariedade dos entes públicos nas demandas
prestacionais na área de saúde, fixando a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):
"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente
responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios
constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial
direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar
o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (Relator para o Acórdão o Ministro
Edson Fachin, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019).
De acordo com esta decisão do STF, o autor da ação escolhe
contra quem pretende demandar, cabendo ao magistrado, em eventual ação regressiva,
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Observa-se que o Recurso Extraordinário no 566.471/RN, de
relatoria do Min. Marco Aurélio, apenas reconheceu a repercussão geral sobre a questão
constitucional suscitada, qual seja, transgressão aos artigos 2o, 5o, 6o, 196 e 198, § 1o e 5o,
da Constituição Federal, pertinente a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer
medicamento de alto custo, inexistindo até o momento decisão que confronte com os
fundamentos que serão aqui adotados.
Feitas essas observações, nego provimento ao reexame
necessário e ao recurso voluntário e mantenho a decisão de primeiro grau, que deu correta
solução à lide.
Negado provimento ao recurso voluntário, fixo os honorários
recursais devidos pela Municipalidade em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil.
O caso, assim, é de negar provimento ao reexame necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003763-74.2019.8.26.0309 - Voto no 19.244
12
e ao recurso interposto pela Prefeitura Municipal de Jundiaí nos autos da ação ordinária
que esta ajuíza em face daquela (ref. proc. n.o 1003763-74.2019.8.26.0309 Vara da
Fazenda Pública do Foro de Jundiaí, SP).
Consigne-se, para fins de eventual pré-questionamento,
inexistir ofensa aos artigos mencionados nas razões recursais.
Resultado do julgamento: negaram provimento ao
reexame necessário e ao recurso voluntário.
ALIENDE RIBEIRO
Relator